Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-55.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO C.C. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

INSURGÊNCIA DOS RÉUS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECURSO DE PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DO AUTOR.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE DE FATO C.C. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.

INSURGÊNCIA DOS RÉUS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. DECURSO DE PRAZO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO. PREVALÊNCIA DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO PROVIDO.

RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO E RECURSO DOS PATRONOS DO AUTOR PROVIDO.